Tribunal: STF
Processo: ARE 1498878
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS). SERVIÇO DE HOSPEDAGEM (HOSTING) DE ENDEREÇOS ELETRÔNICOS NA INTERNET. ATIVIDADE QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM AS HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA PREVISTAS NA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR N. 116/2003, DE CARÁTER TAXATIVO, FATO GERADOR NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO REFORMADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM R$ 1.000,00 [HUM MIL REAIS]. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 20, § 4º. RECURSO PROVIDO.



    O serviço de hospedagem de endereços eletrônicos (hosting) é dotado de características próprias que o diferenciam da atividade ide manutenção e atualização de páginas eletrônicas, pois o hospedeiro não é responsável pelo conteúdo do site e tampouco tem acesso a este.



    Logo, tem-se que a hospedagem de sites não se confunde com qualquer das hipóteses de incidência apresentadas pela lista anexa à Lei Complementar n. 116/2003, o que afasta a incidência do ISS sobre o aludido serviço.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Para a caracterização da incidência do ISS, deve analisar-se se aatividade desenvolvida pelo sujeito passivo da relação jurídico-tributária corresponde a qualquer das hipóteses de incidência trazidas pela lista de serviços anexa à Lei Complementar n. 116/2003.



    No caso concreto, a apelante sustenta a tese de que o serviço de hospedagem de sites (hosting) limita-se ao armazenamento de dados e arquivos que compõem sítios da rede mundial de computadores, não se confundindo coma atividade de manutenção técnica de endereços eletrônicos. [...]



    Verifica-se, portanto, que o serviço de hospedagem de endereços eletrônicos (hosting) é dotado de características próprias que o diferenciam da atividade de manutenção e atualização de páginas eletrônicas, pois o hospedeiro não é responsável pelo conteúdo do site e tampouco tem acesso a este.



    Logo, tem-se que a hospedagem de sites não se confunde com qualquer das hipóteses de incidência apresentadas pela lista anexa à Lei Complementar n. 116/2003, o que afasta a incidência do ISS sobre o aludido serviço.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Enquadramento da atividade do contribuinte. Serviço de armazenagem de qualquer natureza. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.201.903/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 09/08/2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de ICMS ou ISS. Natureza da atividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.057/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/09/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.140.282/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/2019; e AI nº 641.314/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/08/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente